Tribunal: STF
Processo: ARE 1522219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO OCORRIDA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. DEMANDA COM GRANDE NÚMERO DE RÉUS. OCUPAÇÃO QUE SE ORGANIZOU COM ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PERMANENTES. CONVERSÃO EM INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. REINTEGRAÇÃO DE LOTES NÃO OCUPADOS. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DE DANIFICAÇÃO QUE OS OCUPANTES CAUSARAM AOS LOTES REINTEGRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A tese acerca de ausência de exercício de posse não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal. Todavia, ainda que fosse possível a análise, restou comprovado nos autos que a empresa recorrente exerceu a posse da área, o que confirma a sua legitimidade ativa.



    2. Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária, ao Juiz de primeiro grau conforme se apresentar o caso poderá converter a ação reintegratória em obrigação de fazer consistente em pagar indenização por perdas e danos ou ação de indenização por desapropriação indireta, sendo certo que somente neste último caso é necessário promover a citação do Estado e do Município.



    3. No caso dos autos se trata de ocupação antiga (desde 1997), e restou comprovado que ocorreu a consolidação fática passando a se ter uma ocupação estruturada e organizada, há inclusive uma pequena central hidrelétrica (PCH) na área, sendo certo que o desfazimento da ocupação ocorrida há mais de duas décadas implicaria em ofensa ao interesse de pacificação social.



    4. Inobstante reconhecer o acerto da sentença ao converter a reintegração de posse em perdas e danos, é fato que o laudo pericial concluiu pela existência de 38 lotes que totalizam 2.050,52 hectares que não estão ocupados pelos apelados. Assim, como esses lotes não estão cumprindo a sua função social, devem ser reintegrados à empresa recorrente, com a devida indenização em perdas e danos pela danificação que os ocupantes causaram a esses lotes.



    5. Sentença reformada.



    6. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "tão somente para determinar que a empresa autora da ação, Agromhel – Agropecuária S.A., seja indenizada em perdas e danos em decorrência do desmatamento ocorrido nos lotes ocupados, o valor da indenização deve ser calculado de acordo com a extensão do desmatamento, em sede de liquidação de sentença".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXIII, XXXVI e LV; 6º, caput e parágrafo único; 186, inciso II; e 193 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Agromehl – Agropecuária S/A, em 11/06/1997, ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos em desfavor de Rafael Vilhalba e outros pugnando pela proteção possessória da área denominada Fazenda Agromehl – Oeste, com área de 6.510,76 hectares, à época registrada sob a matrícula R-1627, no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, localizada no Município de Comodoro-MT.



    (...)



    Frise-se que se trata de ocupação antiga (desde 1997), e restou comprovado que ocorreu a consolidação fática passando a se ter uma ocupação estruturada e organizada, há inclusive uma pequena central hidrelétrica (PCH) na área, sendo certo que o desfazimento da ocupação ocorrida há mais de duas décadas implicaria em ofensa ao interesse de pacificação social.



    Acerca desse ponto colaciono trecho do judicioso parecer ministerial:



    (...)



    Ressalte-se que não se trata de prêmio aos réus/invasores, posto que os recorridos terão que indenizar a empresa recorrente.



    Todavia, inobstante reconhecer que agiu de forma escorreita a sentença ao converter a reintegração de posse em perdas e danos, é fato que o laudo pericial concluiu pela existência de 38 lotes que totalizam 2.050,52 hectares que não estão ocupados pelos apelados.



    Assim, é certo que essas áreas não estão cumprindo a sua função social, razão pela qual estes lotes devem ser reintegrados à empresa recorrente com a devida indenização em perdas e danos pela danificação que os ocupantes causaram a esses lotes.



    (...)



    Quanto aos lotes de nº 60, 83, 88, 101, 104, 106 e 120 que somam 203,3 hectares verifico que o perito não os relacionou como desocupados, assim não deverão ser reintegrados à recorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente